Tribunal: STF
Processo: HC 206868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Homicídio qualificado. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Alexandre Cardoso de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 671.901/SP (evento 2, fls. 127-37).
    No curso da execução penal do Paciente - 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) -, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime (evento 2, fls. 23 e 47-8).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que ‘A gravidade abstrata do delito não é argumento idôneo para a realização de exame criminológico’ (AgRg no REsp n. 1.549.692/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017).
    III - In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta diversas faltas disciplinares (6 de natureza grave e 1 de natureza média).
    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. Sustenta que “o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social”. Requer, em medida liminar, a concessão do benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico. No mérito, pugna pela cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico e apreciação do pedido de progressão de regime.
    É o relatório.
    Decido.
    O art. 112 da Lei de Execuções Penais, na redação dada pela Lei 10.792/03, não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Todavia, a modificação legal não impossibilita a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de transferência do apenado para regime menos gravoso. 
    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a exigência fundamentada de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012)
    No caso dos autos, o Tribunal Estadual reputou bem fundamentada a decisão que determinou a realização do exame criminológico prévio, tendo em vista que ‘conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão de indeferimento não se baseou tão somente na gravidade do delito, mas sim porque o Paciente cometeu faltas grave durante o cumprimento da pena e ostenta mau comportamento carcerário. O Juízo entendeu que embora estivesse reabilitado das faltas, não seria prudente conceder a progressão de regime ao Paciente sem que houvesse uma avaliação minuciosa do requisito objetivo. Resta, portanto, evidente que há excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico, não podendo ser deferido o pedido sem a análise do comportamento do Paciente em relação aos efeitos da terapêutica penal, razão pela qual impossível a pronta progressão de regime, nos moldes da decisão do magistrado suficientemente motivada” (evento 2, fl. 73).
    No mesmo sentido, a Corte Superior destacou que, “In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta diversas faltas disciplinares (6 de natureza grave e 1 de natureza média), as quais requerem maior cuidado por parte do Julgador, como: fuga, desobediência, subversão à ordem e posse de componentes de aparelho celular ”. 
    Na espécie, a exigência do laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, no cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena e no atestado de mau comportamento.
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou “É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico” (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).
    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial da progressão de regime. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora